Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. APURAÇÃO DA FRAUDE. PROCEDIMENTO. NORMAS DA ANEEL. CUMPRIMENTO. COBRANÇA DA COMPENSAÇÃO. DANO MORAL.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. O procedimento de apuração de fraude em medidor de energia elétrica deve estar em consonância com o determinado na Resolução Normativa da ANEEL no 1000/2022.
3. A comprovação de regular emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, com a efetiva ciência do consumidor, comprova o desvio de energia, o que torna devida a cobrança da diferença do consumo não cobrado.
4. Não houve ato ilícito na ação fiscalizatória por parte da distribuidora de energia, nem falha na prestação do serviço. Constada a conduta fraudulenta, não há dano a ser reparado, notadamente o dano moral, uma vez que ausente a lesão à um interesse existencial concretamente merecedor de tutela.
5. Negou-se provimento ao recurso.